Tribunal: TJPA
Processo: 0000329-73.2013.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3621 - Poluição
Data de julgamento: 2021-10-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000329-73.2013.8.14.0201

APELANTE: D P CORREA IND E COMERCIO - ME, DURVAL PENA CORREA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL Nº. 0000329-73.2013.8.14.0201.

EMBARGANTE: D P CORREA IND E COMERCIO - ME.

EMBARGANTE: DURVAL PENA CORREA.

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA - ACÓRDÃO Nº. 6016471 – DJ: 13.09.2021.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – ACORDÃO Nº.
6016471 – DJ: 13.09.2021 -
PLEITO DE REFORMA DO ACORDÃO, EM RAZÃO DE SUPOSTA CONTRADIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA. TESE COM FINALIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REJEIÇÃO.

O embargante, com nítido propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado sustenta a presença de contradição a ser sanada com relação ao julgamento de mérito, sob o argumento de que fora atribuído prazos prescricionais diversos para o mesmo crime imputados aos réus.

Porém, padece de razão os embargantes, pelo que passo a expor:

O réu DURVAL PENA CORRÊA foi condenado à pena corpórea de 02 anos e 01 mês de reclusão pela prática do crime descrito no art. art. 54, §2º, V da Lei nº. 9605/98. Assim, aplica-se ao mesmo o disposto no art. 110 do CP, adotando-se a pena em concreto para fins de contagem do prazo prescricional, que nos termos do art. 109, IV do CP, prescreve em 08 anos.

O mesmo não ocorre com relação a ré D. P. CORREA IND E COMÉRCIO, posto que não é possível a aplicação de pena corpórea a mesma, por se tratar de pessoa jurídica. Desta forma, a conduta da ré foi apenada com prestação de serviço à comunidade cumulada com pena de multa, incidindo o disposto no art. 114, II do CP.

Assim, considerando que a pena máxima estabelecida no art. 54, §2º, V da lei nº. 9605/98 é de 05 anos, o prazo prescricional a ser considerado é de 12 anos, nos moldes do que dispõe o art. 109, III do CP.

Portanto, não há qualquer contradição a ser sanada no acordão guerreado. Como se vê, os presentes embargos tratam da mera reiteração de questões abordadas no julgamento do recurso de apelação criminal, que dispensa nova e exaustiva reapreciação apenas para satisfazer o natural inconformismo dos embargantes.

A suposta contradição no acórdão levantada pela defesa, não deve prosperar, pois, como dito, o real propósito do presente recurso é na verdade, a busca do reexame do mérito, por meio de uma nova análise do decisum, o que foge ao âmbito da medida processual, observados os limites do artigo 619, do Código de Processo Penal.

Os restritos limites dos embargos de declaração não permitem reexame da causa, como pretendem os embargantes, e o efeito modificativo pretendido somente é possível em casos excepcionais e quando comprovada a obscuridade, contradição, erro material ou omissão do julgado, o que não se aplica ao caso pelas razões acima delineadas.

Destaco ainda, que mesmo nos embargos de declaração com o fim de prequestionamento devem ser observados os limites traçados com fulcro no art. 619 do CPP, deste modo, não havendo no presente caso a configuração de vícios previstos, mostra-se inviável aos embargantes desafiar o Acordão, através deste recurso, pelo que o mesmo merece ser rejeitado, mesmo para fins de prequestionamento.

10.
Embargos rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
REJEITAR OS EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento deste feito foi presidido pela Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Datado e assinado eletronicamente.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL Nº. 0000329-73.2013.8.14.0201.

EMBARGANTE: D. P. CORREA IND E COMERCIO - ME.

EMBARGANTE: DURVAL PENA CORREA.

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA - ACÓRDÃO Nº. 6016471 – DJ: 13.09.2021.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RELATÓRIO.

Tratam os presentes autos de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO MODIFICATIVO
opostos contra o V. Acórdão
6016471 – DJ: 13.09.2021
, da 3ª Turma Penal deste Egrégio Tribunal, tendo como embargantes,
D. P. CORREA IND E COMÉRCIO – ME e DURVAL PENA CORREA.

Alega o apelante haver contradição no acórdão supramencionado, em razão de ter a Turma julgadora considerado o prazo prescricional de 12 anos para a ré
D. P. CORREA IND E COMÉRCIO – ME,
enquanto considerou o prazo de 08 anos para o réu
DURVAL PENA CORREA,
o que ensejou a prescrição da pretensão punitiva com relação ao último.

Aduz haver contradição no entendimento quanto a aplicação do prazo prescricional para o mesmo crime imputado aos réus, requerendo o acolhimento dos Embargos declaratórios para que seja aclarada a contradição alegada.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou, ID 6540342, pala rejeição dos Embargos de Declaração.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO.

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade. Conheço.

MÉRITO.

Antes de qualquer exame, é oportuno esclarecer que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que tem por objetivo o esclarecimento de obscuridade, omissão, contradição ou ambiguidade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não sendo possível seu manejo para provocar o reexame de questão já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do embargante.

Na hipótese dos autos, o embargante, com nítido propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado sustenta a presença de contradição a ser sanada com relação ao julgamento de mérito, sob o argumento de que fora atribuído prazos prescricionais diversos para o mesmo crime imputados aos réus.

Porém, padece de razão os embargantes, pelo que passo a expor:

O réu DURVAL PENA CORRÊA foi condenado à pena corpórea de 02 anos e 01 mês de reclusão pela prática do crime descrito no art. art. 54, §2º, V da Lei nº. 9605/98. Assim, aplica-se ao mesmo o disposto no art. 110 do CP, adotando-se a pena em concreto para fins de contagem do prazo prescricional, que nos termos do art. 109, IV do CP, prescreve em 08 anos.

O mesmo não ocorre com relação a ré D. P. CORREA IND E COMÉRCIO, posto que não é possível a aplicação de pena corpórea a mesma, por se tratar de pessoa jurídica. Desta forma, a conduta da ré foi apenada com prestação de serviço à comunidade cumulada com pena de multa, incidindo o disposto no art. 114, II do CP.

Assim, considerando que a pena máxima estabelecida no art. 54, §2º, V da lei nº. 9605/98 é de 05 anos, o prazo prescricional a ser considerado é de 12 anos, nos moldes do que dispõe o art. 109, III do CP.

Portanto, não há qualquer contradição a ser sanada no acordão guerreado. Como se vê, os presentes embargos tratam da mera reiteração de questões abordadas no julgamento do recurso de apelação criminal, que dispensa nova e exaustiva reapreciação apenas para satisfazer o natural inconformismo dos embargantes.

A suposta contradição no acórdão levantada pela defesa, não deve prosperar, pois, como dito, o real propósito do presente recurso é na verdade, a busca do reexame do mérito, por meio de uma nova análise do decisum, o que foge ao âmbito da medida processual, observados os limites do artigo 619, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido a jurisprudência:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO ELENCADO NO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.
Não ocorrendo quaisquer dos vícios, obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão na decisão hostilizada, resta impossível o acolhimento dos Embargos de Declaração, quando visa rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pela decisão embargada.

2. Embargos Rejeitados. Decisão unânime. (Embargos de Declaração em Apelação Criminal nº 0008291-84.2013.8.14.0028, relator Des. Raimundo Holanda Reis, julgado em 17/10/2019)”.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. 1. De acordo com o art. 1.022, do CPC,
cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão
. [...]. (Acórdão 1332571, 07092758120198070005, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 8/4/2021, publicado no DJE: 22/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. OMISSÃO.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
. 1. Nos termos em que dispõe a parte final do art. 619 do CPP,
os embargos de declaração se destinam a preencher omissão, dirimir contradição ou explicar parte obscura ou ambígua do julgado
. Não havendo nenhuma dessas hipóteses no Acórdão, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, os quais
não se prestam para rediscutir questões anteriormente decididas a fim de atender as expectativas do embargante.
2. (...). Embargos rejeitados. (2020.02449938-31, 215.305, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-03, Publicado em 2020-11-03).

Cabe enfatizar, que os restritos limites dos embargos de declaração não permitem reexame da causa, como pretendem os embargantes, e o efeito modificativo pretendido somente é possível em casos excepcionais e quando comprovada a obscuridade, contradição, erro material ou omissão do julgado, o que não se aplica ao caso pelas razões acima delineadas.

Destaco ainda, que mesmo nos embargos de declaração com o fim de prequestionamento devem ser observados os limites traçados com fulcro no art. 619 do CPP, deste modo, não havendo no presente caso a configuração de vícios previstos, mostra-se inviável aos embargantes desafiar o Acordão, através deste recurso, pelo que o mesmo merece ser rejeitado, mesmo para fins de prequestionamento.

Com essas considerações,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 28/10/2021